Tribunal: TJES
Processo: 5018091-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018091-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON TRANCOSO FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018091-79.2023.8.08.0024
RECORRENTE: EDSON TRANCOSO FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL PESAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO POR VIDEOMONITORAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. (1). Tese Autoral.
O AUTOR PUGNOU PELA ANULAÇÃO

DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VD00004508; VD00027231; VD00032730; 00043174; 00041961; VD00043196; VD00043561; VD00059442; VD00058803; VD00058838; VD00076124; VD00090239; VD00102629; VD0010572 E VT00140437, SOB O ARGUMENTO DE QUE É PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL MERCEDES-BENZ/1111 DE CARROCERÍA, PLACA MSB2121/ES, RENAVAM 276973631 E QUE, DESDE 2019, VEM SENDO AUTUADO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 16.243/2015 POR TRAFEGAR COM VEÍCULO ACIMA DO PESO BRUTO TOTAL - PBT EM HORÁRIO/LOCAL NÃO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO. AFIRMA NÃO SER O CASO DO SEU CAMINHÃO, JÁ QUE, EMBORA O VEÍCULO POSSUA CAPACIDADE MÁXIMA DE 19 TONELADAS, NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES NÃO ESTAVA COM CARGA. FINALMENTE, ALEGOU NÃO SER POSSÍVEL A AFERIÇÃO DA CONDUTA SUPOSTAMENTE ILEGAL POR VIDEOMONITORAMENTO, UMA VEZ QUE ERA NECESSÁRIA A PESAGEM DO CAMINHÃO.
(2). ANTÍTESE.
EM SUMA, O DETRAN (1° REQUERIDO) ALEGA SUA ILEGITIMIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DE AUTORIA DE OUTROS ÓRGÃOS. ENQUANTO O MUNICÍPIO DE VITÓRIA (2° REQUERIDO) TAMBÉM SE MANIFESTOU REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM O ARGUMENTO DE LEGALIDADE DAS INFRAÇÕES CITADAS.
(3). Dispositivo da sentença. “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC
.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, PARA ANULAR OS AUTOS DE INFRAÇÃO
VD00004508; VD00027231; VD00032730; 00043174; 00041961; VD00043196; VD00043561; VD00059442; VD00058803; VD00058838; VD00076124; VD00090239; VD00102629; VD0010572 E VT00140437 POR TRAFEGAR COM VEÍCULO ACIMA DO PESO BRUTO TOTAL - PBT EM HORÁRIO/LOCAL NÃO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO. REITERA NA ESFERA RECURSO NÃO SER O CASO DE SEU CAMINHÃO, JÁ QUE, EMBORA O VEÍCULO POSSUA CAPACIDADE MÁXIMA DE 19 TONELADAS, NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES NÃO ESTAVA COM CARGA. DO QUAL AFIRMA NÃO SER O CASO DO SEU CAMINHÃO, JÁ, MUITO EMBORA O VEÍCULO POSSUA CAPACIDADE MÁXIMA DE 19 TONELADAS, NO MOMENTO DA INFRAÇÃO NÃO ESTAVA COM CARGA. DESSA FORMA, ALEGOU NÃO SER POSSÍVEL A AFERIÇÃO DA CONDUTA ILEGAL POR VIDEOMONITORAMENTO, UMA VEZ QUE ERA NECESSÁRIA A PESAGEM DO CAMINHÃO. ADEMAIS, O RECORRENTE TAMBÉM ALEGOU QUE NÃO FOI DESCRITA NO “
campo de observações das primeiras notificações, onde deveriam constar as razões para a aplicação da penalidade, contendo apenas que o veículo do Autor trafegava na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, quando se submeteu à fiscalização através de câmeras de videomonitoramento “conforme decreto municipal 16.243/15“. Não obstante, não descrevia exatamente no que consistiam as irregularidades apontadas, culminando na nulidade”
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, NÃO HAVENDO NOS AUTOS PROVAS A ILIDIR O PLEITO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
DE INÍCIO, É PRECISO ESCLARECER QUE

A CONTROVÉRSIA DO CASO EM QUESTÃO RESIDE NA DEFINIÇÃO DO QUE SERIA PESO BRUTO TOTAL (PBT), HAJA VISTA QUE A INFRAÇÃO SE CONSUMA A DEPENDER DO PESO DO CAMINHÃO NA VIA REFERIDA. PARA ALÉM DISSO, ENTENDO QUE A AUTUAÇÃO POR EXCESSO DE PESO NÃO PODE SER AFERIDA POR VIDEOMONITORAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A PESAGEM DO VEÍCULO A FIM DE QUE O CONDUTOR TENHA SEGURANÇA JURÍDICA E SEJA ASSEGURADA A TRANSPARÊNCIA DAS FISCALIZAÇÕES E POSSÍVEIS PUNIÇÕES. NO CASO DOS AUTOS, O DETRAN NÃO ACOSTOU NO PROCESSO PROVA CAPAZ DE TRAZER CERTEZA A ESTE JUÍZO QUANTO AO COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES VD00004508; VD00027231; VD00032730; 00043174; 00041961; VD00043196; VD00043561; VD00059442; VD00058803; VD00058838; VD00076124; VD00090239; VD00102629; VD0010572 E VT00140437. ORA, NAS CONDUTAS DESCRITAS ERA IMPRESCINDÍVEL HAVER A PESAGEM DO VEÍCULO. COM A MÁXIMA VÊNIA À SENTENÇA IMPUGNADA, DISCORDO DOS FUNDAMENTOS COM RELAÇÃO A DESNECESSIDADE DE PESAGEM, AFIRMANDO QUE
“(...) Outro argumento apresentado foi que as demais proibições para trafegar nas vias do município da Capital são apenas para veículos de PBT acima de 23T, o que não é o caso do veículo em análise, o qual possui capacidade de 19T. Entretanto, conforme verifica-se no artigo acima descrito (Incisos III e IV) a restrição para circulação nos locais em que o autor foi autuado é acima de 16T, ou seja, o requente também se encaixa, pois como se verifica no licenciamento seu veículo é de 19T (ID26474477).”.
Vejamos o que afirma a disposição legal do Decreto Municipal 16.243/15:
Art. 1º. Fica estabelecida a proibição de circulação, em todas as vias do Município, de veículos de carga, carregados ou não, em função da capacidade de peso bruto total (PBT), nas seguintes áreas e condições: [...] II – na Av Mal. Mascarenhas de Moraes, no trecho compreendido entre a Rua Josué Prado e a Av. Paulino Muller, em ambos os sentidos: a) proibido para veículos de PBT maior que 16t (dezesseis toneladas) em qualquer dia ou horário. III – nas demais vias do Centro de Vitória: a) proibido para veículos de PBT maior que 16t (dezesseis toneladas), das 06h00 às 20h00 nos dias úteis, sábados das 06h00 às 14h00, exceto aos domingos e feriados; IV – nas demais vias do Município:[...] c) proibido para veículos do tipo cegonheira com PBT maior que 16t (dezesseis toneladas), das 06hoo às 20h00 nos dias úteis, sábados das 06h00 às 14h00, exceto aos domingos e feriados;
”. O QUE A NORMA ELUCIDA É QUE O PESO BRUTO TOTAL, SEJA O VEÍCULO CARREGADO, OU NÃO, NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 16T (DEZESSEIS TONELADAS). FAZ-SE NECESSÁRIO ESCLARECER, ENTÃO, O CONCEITO DE PESO BRUTO TOTAL. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 882/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, QUE ESTABELECE OS LIMITES DE PESOS E DIMENSÕES PARA VEÍCULOS QUE TRANSITEM POR VIAS TERRESTRES, REFERENDA A DELIBERAÇÃO CONTRAN 246/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONCEITUA O QUE É PBT – PESO BRUTO TOTAL:
Art. 3º Para o disposto nesta Resolução, considera-se:[...]V - Peso Bruto Total (PBT):
peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação
. RESTA CLARO, PORTANTO, QUE PARA QUE HOUVESSE A CORRETA AUTUAÇÃO ERA IMPRESCINDÍVEL AFERIR A PESAGEM, O QUE NÃO FOI FEITO. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE OS AUTOS DE INFRAÇÕES VD00004508; VD00027231; VD00032730; 00043174; 00041961; VD00043196; VD00043561; VD00059442; VD00058803; VD00058838; VD00076124; VD00090239; VD00102629; VD0010572 E VT00140437 DEVEM SER ANULADOS. NESSE SENTIDO, MERECE REFORMA A SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDA A NULIDADE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)